Tribunal: TJPA
Processo: 0808295-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5956 - Taxas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808295-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBNET COMUNICACAO INTERATIVA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. LEI FEDERAL 9.065/95. TAXA SELIC. CABIMENTO. TEMA 1.062/STF.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário;

2. Não constatada inconstitucionalidade da norma que estabelece o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização como critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia, que engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos;

3. Não se mostra inconstitucional a aplicação do § 1º do art. 161 do CTN, mas ilegalidade ante a existência de lei federal determinando sobre a matéria, conforme determinado constitucionalmente;

4. Aplica-se aos entes municipais a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1.062/STF);

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808295-26.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LIBNET COMUNICACAO INTERATIVA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela
interposto por LIBNET COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id 14248787 - Pág. 73-74)

que, nos autos da Execução Fiscal (Processo nº 0036768-11.2012.8.14.0301), acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário.

Em suas razões, a agravante sustenta os seguintes pontos:
a)
inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de licença para localização, pois a natureza da atividade da Agravante não pode ser utilizada como critério para a definição da base de cálculo do tributo, já que não representa o custo efetivo do exercício do poder de polícia;
b)
a inconstitucionalidade dos juros cobrados na certidão de dívida ativa uma vez que os acréscimos moratórios de 1% (um por cento) ao mês, previsto no § 1º, do artigo 161 do CTN, não estão de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 9.065/95.

Requer a concessão da tutela recursal, para que seja extinta a Execução Fiscal, visto que é inconstitucional a cobrança da Taxa de Licença para Localização e dos juros incidentes sobre o crédito tributário. Ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada.

Junta documentos (Id 14248784 / 14248789).

Coube-me, o feito, por distribuição.

Indeferida a tutela de urgência (Id. 14539859).

Contrarrazões em que o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (Id. 15439018). Junta documentos (Id. 15439020).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço

do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de execução fiscal para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa (CDA nº007.384/2012) no valor de R$2.519,70 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e setenta centavos) referente à “taxa de licença para localização” – TLPL dos anos de 2008, 2009 e 2010. Oposta exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida, nos termos a seguir:

“Tratam os presentes autos de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a cobrança de crédito tributário, tendo sido oposta EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, na qual foram suscitadas questões de fato e de direito.

É indeclinável que a Exceção de Pré-Executividade pode ser oposta para invocar matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, cuja decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, conforme sedimentado na Súmula nº 393 do STJ e no RESP nº 1.110.925/SP, sujeito ao regime de Recursos Repetitivos.

A cobrança da TLPL decorre do efetivo exercício do poder de polícia pela administração fiscal, sendo que o exercício do poder de polícia é presumido quando existir, no município, órgão fiscalizador com aparato necessário para a inspeção, mesmo que não haja prova cabal acerca da efetiva fiscalização individualizada do estabelecimento (RExt nº 588.322/RO),

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da TLPL, aduz a Excipiente que a taxa é cobrada tomando como base de cálculo a natureza da atividade, sem demonstrar qual base de cálculo entende como adequada, contudo, no art. 87 da LM nº 7.056/77 consta que a TLPL é calculada na forma da “Tabela III” anexa à lei, a qual, por sua vez, estabelece que a cobrança da referida taxa se dá com base no tipo de atividade prestada, o que é um parâmetro adequado para fixar a contraprestação devida pelo contribuinte, tendo em vista que determinadas atividades demandam um maior esforço e um maior dispêndio de tempo na sua fiscalização, legitimando a cobrança de valores diversificados. Rejeitada a segunda linha argumentativa.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa exigida, aduz a Excipiente que no caso concreto deveria ter sido aplicada a multa de mora de desde 1997, ocorre que na CDA está escrito : ”MULTA DE MORA A PARTE DE 1997 DE 32%”, traz-se ao conhecimento que desde o ano de 1997 é aplicado o referido percentual, não que a multa está sendo cobrada desde o referido ano.

Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa moratória no patamar de 32%, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria (tema 816) e, a despeito de ainda não ter decidido de forma vinculante, a Corte Suprema vem reiteradamente entendendo que por se tratar a impontualidade de falta menos grave que a ausência de pagamento, a multa moratória deve se limitar ao patamar de 20% do valor do tributo devido, pois a cobrança em patamar superior detém caráter confiscatório (nesse sentido: AI 682983 AgR, AI 727872 AgR, ARE 938.538, ARE 949.147, ARE 777.574 e AI 682.983), o que não se confunde com os precedentes que dizem respeito à multa punitiva, a qualpode ser arbitrada em até 100% do valor do tributo devido.

Ressalte-se, ademais, que a própria legislação municipal foi recentemente modificada pela LM nº 9.722/21, que alterou o art. 165 da LM nº 7.056/77 e, em adequação aos precedentes do STF, passou a prever que o maior patamar de multa moratória a ser aplicado no Município de Belém é de 20%, quando o atraso no pagamento for superior a 120 dias. Tal alteração, porém, não impacta no julgamento do presente caso, visto que quando do lançamento dos créditos executados foi usada a redação antiga da LM nº 7.056/77.

In casu, verifica-se que em decorrência da aplicação do art. 165 da LM nº 7.056/77, com redação anterior à LM nº 9.722/21, foi arbitrada multa moratória de 32%, superando o critério objetivo indicado pelo STF para tal espécie de multa e, portanto, em contrariedade ao art. 150, inciso IV, da CF. Desta feita, este juízo reconhece incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do artigo referenciado, na redação anterior, tão somente no que diz respeito ao percentual que ultrapassa 20% do valor do crédito tributário, devendo o arbitramento da multa moratória, portanto, incidir no limite máximo de 20%.

Quanto a alegação de inconstitucionalidade dos juros cobrados na CDA, o CTN prevê que em seu art.161, §1º, que o juros cobrados em virtude de valores não pagos são de 1% ao mês, se não houver legislação em contrário, no caso em apreço, o CTM Lei 7056/1977, não contém dispositivo específico para regular o percentual de juros, pois foi revogado o parágrafo único do art. 165, sendo utilizado o CTN, devendo ser afastada a lei 9065/95, por esta ser Lei que alterou a Lei 8981/1995, que trata de Legislação Tributária Federal, devendo ser rejeita a alegação do excipiente.

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário.

Deixo de condenar a Fazenda Pública, em razão de ter sucumbido na menor parte.

Com esteio na decisão firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1115501/SP (Tema 249), não se faz necessária a substituição da CDA, devendo o Exequente ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor atualizado do débito tributário com a exclusão daqueles créditos relativos à taxa de urbanização ora anulados e da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário, requerendo no mesmo prazo o que for de direito para prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, devidamente certificado nos autos, retornem os autos conclusos para ulteriores de direito.”

A decisão se fundamenta na legalidade e constitucionalidade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e dos juros incidentes sobre o crédito tributário.

A agravante pretende a extinção da execução fiscal, alegando:

- A inconstitucionalidade da taxa exigida, pois a base de cálculo está vinculada à natureza da atividade do contribuinte, quando deveria retratar o custo da atividade estatal no exercício do poder de polícia, a teor do art. 145 da CF; e

- A inconstitucionalidade dos juros cobrados na certidão de dívida ativa, uma vez que os acréscimos moratórios de 1% (um por cento) ao mês, previsto no § 1º, do artigo 161 do CTN, não estão de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 9.065/95 que estabeleceu a Taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora, dos débitos tributários pagos em atraso a partir de 1º de abril de 1995.

A Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL é devida em função da instalação de qualquer estabelecimento de produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como o exercício de atividade decorrente de profissão, arte, ofício ou função.

É cobrada pelo Município com base na Lei Municipal nº 7.056/77 (Código Tributário e de Rendas do Município de Belém), em especial seus artigos 82, 83 e 87, em decorrência de sua competência tributária e do seu Poder de Polícia a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN.

Vejamos os citados dispositivos:

CF

Art. 145
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

II
-
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

CTN

Art. 77
.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Art. 78
.
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos
.

Lei nº 7.056/77

Art. 82.
A Taxa de Licença é devida em decorrência da atividade da administração pública que, no exercício regular do poder de polícia do Município, disciplina a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, ao exercício de atividades dependentes da concessão ou autorização do poder público, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. No exercício da ação reguladora a que se refere este artigo, as autoridades municipais, visando a conciliar a atividade pretendida com o planejamento físico e o desenvolvimento sócio-econômico do Município, levarão em conta as disposições do Código de Posturas Municipais.

Art. 83
. A taxa será exigida nos casos de concessão de licença para:

I - localização e funcionamento de qualquer estabelecimento de produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como o exercício de atividade decorrente de profissão, arte, ofício ou Função;

II - a exploração de atividades em logradouros e vias públicas;

III - execução de obras, loteamento e urbanização de áreas particulares;

IV- funcionamento, em horário extraordinário, de estabelecimento comercial;

V - o comércio eventual;

VI - abate de animais fora do matadouro municipal.

A agravante alega a inconstitucionalidade da taxa cobrada com base de cálculo vinculada à natureza da atividade do contribuinte, quando deveria retratar o custo da atividade estatal no exercício do poder de polícia.

A questão constitucional em debate diz respeito à interpretação do art. 145, II, § 2º, da Constituição Federal, que assim prescreve:

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;”

De acordo com os arts. 77 e 78 do CTN, as taxas podem ser cobradas quando o exercício do fato gerador disser respeito ao exercício regular do poder de polícia ou mediante a utilização de serviço público específico e divisível.

No caso em comento, conforme preveem os arts. 82 e 83 da Lei Municipal nº 7.056/77, a cobrança da TLPL decorre do efetivo exercício do poder de polícia municipal e sua base de cálculo é norteada pelo anexo III da Lei Municipal nº 7.056/77, conforme dispõe seu artigo 87, senão vejamos:

“Art. 87. Calcular-se-á a Taxa de Licença de acordo com a Tabela III anexa a esta Lei.”

Conforme referida “Tabela III”, a taxa de licença - que abrange o alvará de licença, a autorização para comércio, a autorização para exercício de atividades, aprovação de projetos e licenciamento de obras, autorização de publicidade, abate de animais fora do matadouro municipal, autorização para funcionamento em horário especial ou extraordinário e transporte de passageiros estritamente municipal - é calculada sobre o valor da Unidade Fiscal do Município – UFM, conforme a atividade do contribuinte.

A taxa é um tributo contraprestacional. Logo, sua base de cálculo deve estar relacionada com o custo do serviço ou do poder de polícia exercido; não sendo necessário que a base de cálculo seja exatamente igual ao custo do serviço público prestado, mas sim ele relacionada, de forma a haver uma “equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o montante a que pode ser compelido o contribuinte a pagar.” (Min. Moreira Alves, STF Rp 1077/RJ).

Assim, o que não pode ocorrer é o valor da base de cálculo ser muito superior ao custo do serviço, uma vez que, nesse caso, haveria enriquecimento sem causa por parte do Estado ou até mesmo uma forma de confisco (STF, ADI 2551).

Dessarte, as taxas comprometem-se com o custo do serviço específico e divisível que as motiva; nesse passo, a atividade de polícia desenvolvida demanda atos diretamente ligados à tais motivações, de acordo com a disciplina legal supracitada, a qual estabelece parâmetro conforme a contraprestação dada ao contribuinte. Por certo, cada serviço prestado enseja maior ou menor dedicação de tempo e outros elementos, de acordo com o que for demandado, o que legitima a cobrança de valores diversificados. Assim, entendo que o fato de a taxa variar de acordo com a natureza da atividade em apreço não representa ilegalidade, ou inconstitucionalidade.

O tipo de atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização mostra-se como critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia, que engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ESTABELECIMENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA DA ATIVIDADE. LEGALIDADE
. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. É constitucional a taxa de localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais exigida pelo Município no âmbito de sua competência tributária, não cabendo falar, pois, em ilegalidade da exação. (STF, RE 588.322). 2.
O critério adotado pela Municipalidade, para determinar a base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento, ao exercer sua atividade fiscalizatória, se dá através da observância da natureza da atividade do contribuinte, mostrando-se, dessa forma, apta a refletir o custo da atividade estatal de fiscalização.
3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

(TRF-3 - Ap: 00466396220054036182 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/05/2019)”

Nesse contexto, entendo não haver inconstitucionalidade dos parâmetros estabelecidos pela lei para a definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia municipal.

A agravante alega, também, a inconstitucionalidade dos juros cobrados na certidão de dívida ativa, uma vez que os acréscimos moratórios de 1% (um por cento) ao mês, previsto no § 1º, do artigo 161 do CTN, não estão de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 9.065/95 que estabeleceu a Taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora, dos débitos tributários pagos em atraso a partir de 1º de abril de 1995.

Não há que se falar em inconstitucionalidade, na espécie, porquanto a Fazenda aplica o Código Tributário Nacional, considerando a ausência de legislação municipal prevendo a aplicação dos juros. Vejamos o que prevê o CTN:

“Art. 161.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º
Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.”

É certo que há competência concorrente entre a União e os Estados-membros em legislar sobre matéria de direito tributário e financeiro, nos termos do artigo 24, I, da Constituição Federal. Cabe destacar, também, o entendimento de que os índices de correção monetária criados por leis estaduais não podem superar o índice da taxa SELIC, que é federal, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do artigo 22, VI, da CF.

Assim foi firmado pelo STF em 30/08/2019, quando do julgamento do ARE 1.216.078/SP, sob o rito da Repercussão Geral, firmando-se a Tese 1.062, com o seguinte teor: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Embora esse julgado trate da legislação estadual, entendo que a tese deve ser estendida aos Municípios, os quais, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios sobre seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não supere o índice adotado pela União, qual seja, a Taxa Selic, sob pena de violação da aludida competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário.

Sob esse contexto, ressoa a tese de aplicação da Lei 9.065/95, que estabeleceu a Taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora, dos débitos tributários pagos em atraso a partir de 1º de abril de 1995:

“Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.”

Destaco que o Min. Luiz Fux, em decisão monocrática prolatada em 19/08/2020, no ARE 1.275.617, ressaltou que o entendimento fixado na Tese 1.062 "aplica-se à hipótese dos autos, em que o Município de São Paulo adotou taxa de juros moratórios em índice superior àquele previsto na legislação federal”.

Nessa linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO IPTU dos exercícios de 2008 a 2010 Rejeição de Exceção de Pré-Executividade Prescrição intercorrente Não ocorrência Aplicação da Súmula nº 106 do E. STJ Feito que permaneceu paralisado por cerca de dois anos, por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça -
Juros de mora Necessidade de adequação ao parâmetro adotado pela União (taxa SELIC), vez que o índice previsto pela legislação municipal é excessivo para os fins aos quais se presta
Jurisprudência desta E. Corte Fixação, por equidade, de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente, devidos em razão da redução do valor da dívida Manutenção da Gratuidade Judiciária liminarmente deferida Recurso parcialmente provido, com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2032121-18.2021.8.26.0000 ; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE. SELIC. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Não é de ser conhecida a apelação no que se refere às alegações que apontam a invalidade da execução fiscal que veicula a cobrança do FGTS por se tratar de matéria estranha aos autos.

2
. A utilização da SELIC para cálculo dos juros decorre do permissivo legal do art. 161, §1º, do CTN e da Lei nº 9.065/95, sendo legítima a sua incidência
.

3. Apelação conhecida em parte e, nesta, desprovida.

(TRF 4ª R.; AC 5039446-92.2018.4.04.7000; PR; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrère; Julg. 18/10/2022; Publ. PJe 19/10/2022)”

Assim, afasto a inconstitucionalidade da CDA, no que tange à aplicação dos juros moratórios, porém entendo pertinente a adequação aos termos determinados pela legislação federal, conforme delineado.

Por oportuno, cumpre destacar que essa constatação não torna ilíquido o título executivo, tampouco impede o correspondente aproveitamento, bastando a retificação do valor do débito mediante simples cálculo aritmético, aplicando-se a taxa SELIC.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para determinar o recálculo do débito tributário, limitando-os à taxa SELIC, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto
conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto
.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2023